Tribunal: TJBA
Processo: 8046607-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8046607-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: HERIELSON DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): IRVING RAHY DE CASTRO PEREIRA IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE CARINHANHA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MEDIDA LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Carinhanha/BA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva sob acusação de prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.. 2. O impetrante sustenta a nulidade do mandado de busca e apreensão, a ausência de fundamentação idônea do decreto constritor, a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a presença de condições subjetivas favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), pleiteando a liberdade do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 3. O decreto prisional reconheceu a materialidade e os indícios de autoria. Todavia, não restou configurado o periculum libertatis, requisito indispensável à custódia preventiva, ante a ausência de elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4. A apreensão restringiu-se a pequena quantidade de maconha (30 g), sem armas, petrechos ou indícios de estrutura voltada à traficância, e o paciente é tecnicamente primário, com residência fixa e atividade regular. Nesse contexto, a prisão mostra-se medida desproporcional e inadequada, revelando-se suficientes e adequadas medidas cautelares alternativas. 5. Nos termos dos arts. 282, § 6º, e 319 do Código de Processo Penal, devem ser priorizadas medidas cautelares diversas quando adequadas para resguardar a persecução penal, em observância aos princípios da proporcionalidade, da intervenção mínima e da excepcionalidade da prisão cautelar. 6. Ordem concedida, com ratificação da liminar, para assegurar ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, mediante imposição das medidas cautelares previstas nos incisos I, IV e V, do art. 319 do Código de Processo Penal. HABEAS CORPUS CONHECIDO, LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046607-46.2025.8.05.0000, impetrado por IRVING RAHY DE CASTRO PEREIRA (OAB/BA 64.423), em favor do paciente HERIELSON DE JESUS SANTOS, no bojo do qual se aponta como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARINHANHA/BA. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a ordem impetrada, nos termos do voto condutor. 2